Tribunal: STF
Processo: Rcl 62450
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ordem de sobrestamento pela sistemática da repercussão geral afeto ao Tema nº 1.232 da RG. Ato reclamado diverso do ato apontado como transitado em julgado. Não incidência da Súmula nº 734/STF. Repercussão geral. Tendência de objetivação de análise. Impossibilidade de se averiguar haver aderência estrita entre ordem de sobrestamento e o ato reclamado, ante a ausência de julgamento de mérito do recurso extraordinário representativo da controvérsia. Não provimento do agravo regimental.



    1. A circunstância de a execução ter origem em título formado após a homologação de acordo firmado perante Comissão de Conciliação Prévia na Justiça do Trabalho ' e, portanto, sua classificação como título executivo extrajudicial, conforme sustentado pelo agravante ' não desnatura o debate acerca da possibilidade de direcionamento da execução a empresa integrante de grupo econômico que não participou da formação do título, temática em discussão no Tema nº 1.232 da RG.



    2. Não subsistem os argumentos relativos i) à existência de trânsito em julgado; e ii) à ausência de aderência estrita entre a ordem de sobrestamento nacional e o ato reclamado, que envolve execução de título executivo extrajudicial de cujo acordo de homologação a parte ora agravada (a qual teve contra si redirecionada a execução) não participou, uma vez que a determinação de suspensão não se confunde com o mérito do RE nº 1.387.795, afeto ao Tema nº 1.232 da RG, no qual ainda não foi firmada tese sobre se a futura decisão vinculante abarcará execuções nos moldes do caso concreto.



    3. A determinação de sobrestamento dos autos na origem deve ser mantida, a fim de se conferirem segurança jurídica e tratamento jurídico uniforme, de modo que o debate deve aguardar a tese a ser fixada no precedente vinculante para fins de solução quanto à pretensão de responsabilização da empresa ora agravada, sob pena de a decisão de outras instâncias, que não o STF, ainda que sob o escólio do prévio contraditório, fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretende afastar.



    4. Agravo regimental não provido.